Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725349-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMERALDINA MOREIRA PORTELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 60563759) interposto por ESMERALDINA MOREIRA PORTELA em face do BANCO DO BRASIL S.A ante decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos número 0727035-50.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a suspensão dos autos e a alegação de nulidade de citação, nos termos da decisão constante no ID 197817186. O feito não comporta pedido de tutela ou de efeito suspensivo, tendo em vista a manifestação da parte no ID 61165686. INTIME-SE a parte agravada para apresentação de contraminuta ao presente agravo. Em face da arguição de interesse de potencial incapaz, intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestação. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de CAIO DE SOUZA GALVÃO inscrito na OAB/DF no 41.020 e DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA inscrito na OAB/DF no 54.608, fazendo constar na referida intimação a sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA regularmente inscrita no CNPJ no 22.889.244/0001-00 e na OAB-DF no 2.609/15, ressalvada a sistemática do PJe. Após, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024 17:09:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador